Tribunal: TJBA
Processo: 8044771-72.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044771-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ACYOLE SILVA MENEZES

Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo visando o reconhecimento do direito líquido e certo à extensão do reajuste do valor do símbolo utilizado para cálculo da vantagem pessoal por estabilidade econômica, com fundamento na legislação estadual e no princípio da paridade entre ativos e inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar inativo faz jus ao reajuste da estabilidade econômica sempre que houver modificação no valor do símbolo, independentemente da forma de incorporação da vantagem; e (ii) estabelecer se a negativa do reajuste pelo Estado da Bahia viola o princípio constitucional da isonomia e a legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estabilidade econômica tem por objetivo manter o padrão remuneratório do servidor que retorna ao cargo efetivo após exercer cargo de provimento temporário, garantindo-lhe a continuidade da vantagem incorporada.

O art. 9º, § 3º, da Lei Estadual n. 13.471/2015 prevê expressamente que a vantagem por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo, sem qualquer distinção entre os militares que incorporaram a vantagem em valor nominal ou percentual.

A interpretação restritiva defendida pelo Estado da Bahia, limitando o reajuste apenas aos militares que incorporaram a vantagem no percentual de 30%, gera uma situação anti-isonômica entre os policiais militares inativos, em afronta ao princípio da paridade.

O art. 25 da Lei Estadual n. 14.565/2023 reforça a paridade entre ativos e inativos, determinando que os proventos de inatividade sejam revistos na mesma data, condições e proporção dos reajustes concedidos aos servidores em atividade.

A
CRFB
, em seus arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, inciso X, bem como a Constituição do Estado da Bahia (art. 48) e o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (art. 121), assegura o direito à paridade entre ativos e inativos, conferindo amparo normativo à pretensão do impetrante.

A alegação de impacto financeiro não justifica a negativa do reajuste, uma vez que não se trata de criação ou ampliação de benefício, mas de aplicação da legislação vigente, sem ofensa ao art. 169, § 1º, incisos I e II, da
CRFB
.

A concessão da segurança não implica violação ao princípio da separação de poderes nem afronta às Súmulas Vinculantes n. 37 e n. 339 do STF, pois não se trata de concessão de aumento remuneratório, mas do cumprimento de normas legais preexistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A estabilidade econômica do policial militar inativo deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo, independentemente da forma de incorporação da vantagem.

A negativa de extensão do reajuste apenas para militares que incorporaram a estabilidade econômica em valor nominal viola o princípio da isonomia e a legislação estadual aplicável.

O art. 25 da Lei Estadual n. 14.565/2023 reforça a paridade entre ativos e inativos, determinando que os reajustes concedidos aos servidores em atividade sejam aplicados aos proventos de inatividade nas mesmas condições.

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB
, arts. 42, §§ 1º e 2º, 142, § 3º, X, e 169, § 1º, I e II; CE-BA, art. 48; Lei Estadual n. 13.471/2015, art. 9º, § 3º; Lei Estadual n. 14.565/2023, art. 25; Lei Estadual n. 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, MS n. 8036592-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 30.01.2025, DJe 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8044771-72.2024.8.05.0000
, da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

JOSÉ ACYOLE SILVA MENEZES

e

a
utoridade coatora
,
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da Relatora:

A
) Conceder a segurança

impondo ao impetrado a obrigação de
proceder
ao reajuste da vantagem pessoal por estabilidade econômica
do impetrante
, na mesma proporção dos reajustes concedidos aos servidores em atividade,
com efeitos patrimoniais,
contudo,
a partir da impetração do
writ
, conforme art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009,
bem como ao pagamento das diferenças devidas, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária
;

B
)
C
ondenar o impetrado ao
reembolso das custas processuais quitadas pelo impetrante
ex vi
do § 1º, do a
rt. 10, da Lei Estadual n. 12.373/2011
; e,

C
) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12